Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA – NÍVEL FUNDAMENTAL). CABIMENTO. SENTENCIADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em conformidade com o posicionamento que vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e em atenção à consagração dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, evoluo o meu entendimento para adotar a orientação de que não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino.
2. No caso dos autos, inviável a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA/2022 – Nível Fundamental, em razão de que o agravado já havia concluído o ensino fundamental quando iniciou o cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a remição concedida em favor do agravado pela aprovação no ENCCEJA/2022 – Nível Fundamental.